Tribunal: TJDFT
Processo: 0714907-43.2023.8.07.0007
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-06-05
Data de publicação: 2024-06-25

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL. PROCESSO CIVIL. ADMINISTRATIVO. AÇÃO DE IMISSÃO DE POSSE. AQUISIÇÃO DE IMÓVEL POR MEIO DE LICITAÇÃO DA TERRACAP. NECESSIDADE DE PRÉVIA AVALIAÇÃO E INDENIZAÇÃO DE BENFEITORIAS ERIGIDAS PELO POSSUIDOR DO BEM. PROVA PERICIAL. NECESSIDADE. CERCEAMENTO DE DEFESA CONFIGURADO. SENTENÇA CASSADA.
1. O art. 355 do CPC delimita as hipóteses de julgamento antecipado da lide, qual seja, quando não houver necessidade de produção de outras provas ou quando ocorrer a presunção de veracidade na revelia. Nos demais casos, o Juiz deverá proferir decisão de saneamento e de organização do processo.
2. O art. 1.219 do Código Civil assegura ao possuidor de boa-fé o “direito à indenização das benfeitorias necessárias e úteis, bem como, quanto às voluptuárias, se não lhe forem pagas, a levantá-las, quando o puder sem detrimento da coisa, e poderá exercer o direito de retenção pelo valor das benfeitorias necessárias e úteis”.
3. Na hipótese, trata-se de lide petitória entre particulares. O autor arrematou o imóvel posto “sub judice” em licitação da Terracap pelo preço da terra nua e, do edital do certame, constou expressamente que a responsabilidade pela indenização das benfeitorias, em prol de terceiro ocupante do imóvel, ficaria a cargo do licitante vencedor.
4. A retirada da ré do imóvel licitado, refutando a produção probatória acerca da retenção por benfeitorias úteis e necessárias, fere direito assegurado ao possuidor, pois não é lícito a ninguém se locupletar à custa do sacrifício alheio, conforme previsto no art. 884 do novo Código Civil, restando caracterizado o cerceamento de defesa alegado.
5. Recurso conhecido e provido. Sentença cassada.